Tribunal: TJES
Processo: 5003075-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON ERMELINDO DA LUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO À NOITE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES QUE INVADIRAM SUA RESIDÊNCIA À NOITE, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO EM QUE SE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR NA SUA PETIÇÃO DE INGRESSO E O BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. O AUTOR AFIRMA QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INVADIDA, ENQUANTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTA QUE NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ARROMBAMENTO DE CADEADO OU DO PORTÃO DE ENTRADA NA CASA. HÁ, AINDA, OUTRAS QUESTÕES NÃO ESCLARECIDAS NOS AUTOS, COMO, POR EXEMPLO, SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE COM O SR. ROMÁRIO DE OLIVEIRA ANDRADE, INVESTIGADO E OBJETO DA BUSCA EFETUADA. ENTENDO, ASSIM, QUE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM OITIVA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO, PODE AUXILIAR NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. O INDEFERIMENTO DE TAL PEDIDO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA E DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA POR PARTE DO AUTOR.
DESTA FORMA, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO RECURSAL PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA COM OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO REQUERENTE.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)